Tribunal: STM
Processo: 7000528-82.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ROUBO QUALIFICADO. ART. 242, CAPUT, § 2º, I E II, DO CPM. TESES DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. FASE INQUISITORIAL. OUTRAS PROVAS. HARMONIA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FOTO ANTIGA. INDÍCIO. CONJUNTO PROBATÓRIO. HÍGIDO E SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. 1. No contexto de provas e de indícios que, claramente, apontam para a culpa do agente, o Princípio in dubio pro reo não encontra espectro de aplicação, rechaçando-se os argumentos defensivos calcados na negativa de autoria e na condenação lastreada unicamente em prova testemunhal indireta. 2. Em face do Princípio da Presunção de Legitimidade, os depoimentos prestados por policiais (revestidos de fé pública) constituem meio de prova idôneo, especialmente quando são coerentes, compatíveis em relação aos demais elementos do processo e inexistem indícios de interesses pessoais com o potencial de haver infundada acusação. 3. As declarações das vítimas, colhidas durante a fase inquisitória, poderão consolidar a culpa do agente, desde que sejam confirmadas por outras provas produzidas perante o Juízo. 4. A doutrina e a jurisprudência convergem na direção de que o reconhecimento fotográfico de pessoas pode ser considerado prova indireta, como indício relacionado ao fato em apuração. 5. As jurisprudências do STM e do STF admitem que o reconhecimento fotográfico, mesmo sem percorrer o rito estabelecido no art. 368 do CPPM, tem validade, no contexto das provas e dos indícios, para formar o convencimento do magistrado. 6. O roubo de veículo militar representa a violação da confiança pública e a ameaça aos meios necessários para as Forças Armadas cumprirem o seu mister constitucional. Essa perda não se restringe ao bem material, pois impacta diretamente a capacidade operacional das tropas, prejudica o cumprimento dos seus deveres e, em última análise, enfraquece a proteção da sociedade. 7. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000528-
82.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM FAVOR DO CIVIL CLAUBER
FERREIRA MAGALHÃES, PARA MANTER, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO ATACADO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E FAZER
PREVALECER O VOTO DIVERGENTE DA LAVRA DO MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, E ABSOLVIAM O RÉU CLAUBER FERREIRA
MAGALHÃES DO CRIME PREVISTO NO ART. 242, § 2º, INCISOS I E II, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000528-82.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ROUBO
QUALIFICADO. ART. 242, CAPUT, § 2º, I E II, DO CPM. TESES DA
DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO
REO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE
PROVA
IDÔNEO.
DECLARAÇÕES
DAS
VÍTIMAS.
FASE
INQUISITORIAL.
OUTRAS
PROVAS.
HARMONIA.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOAS.
FOTO ANTIGA.
INDÍCIO.
CONJUNTO PROBATÓRIO. HÍGIDO E SUFICIENTE. MANUTENÇÃO
DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. No contexto de provas e de indícios que, claramente, apontam para a culpa
do agente, o Princípio in dubio pro reo não encontra espectro de aplicação,
rechaçando-se os argumentos defensivos calcados na negativa de autoria e na
condenação lastreada unicamente em prova testemunhal indireta.
2. Em face do Princípio da Presunção de Legitimidade, os depoimentos
prestados por policiais (revestidos de fé pública) constituem meio de prova
idôneo, especialmente quando são coerentes, compatíveis em relação aos
demais elementos do processo e inexistem indícios de interesses pessoais com o
potencial de haver infundada acusação.
3. As declarações das vítimas, colhidas durante a fase inquisitória, poderão
consolidar a culpa do agente, desde que sejam confirmadas por outras provas
produzidas perante o Juízo.
4. A doutrina e a jurisprudência convergem na direção de que o reconhecimento
fotográfico de pessoas pode ser considerado prova indireta, como indício
relacionado ao fato em apuração.
5. As jurisprudências do STM e do STF admitem que o reconhecimento
fotográfico, mesmo sem percorrer o rito estabelecido no art. 368 do CPPM, tem
validade, no contexto das provas e dos indícios, para formar o convencimento
do magistrado.
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O roubo de veículo militar representa a violação da confiança pública e a
ameaça aos meios necessários para as Forças Armadas cumprirem o seu mister
constitucional. Essa perda não se restringe ao bem material, pois impacta
diretamente a capacidade operacional das tropas, prejudica o cumprimento dos
seus deveres e, em última análise, enfraquece a proteção da sociedade.
7. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado,
opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do civil CLAUBER FERREIRA
MAGALHÃES, e em manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão atacado.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade (EIN) opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), em favor do civil CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES, contra
o Acórdão do Superior Tribunal Militar (STM) que negou provimento ao Apelo da Defesa
(Apelação nº 7000750-21.2022.7.00.0000), mantendo a Sentença condenatória prolatada pela
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditória da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar (Aud / 12ª CJM).
Nos autos, consta que, em 17.8.2018, por volta das 10h30, o réu, em concurso
com pessoa não identificada, subtraiu a viatura militar camionete FORD RANGER XLS 13P,
placa NOJ 7352 (São Gabriel da Cachoeira/AM), chassi 8AFER13P8BJ404535, mediante
ameaça de emprego de violência contra a pessoa, com utilização de arma de fogo.
O veículo pertencia ao Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva (2ª Bda
Inf Sl), estando a serviço da Seção de Ligação Regional.
Na ocasião do delito, a viatura permanecia nas dependências da oficina
terceirizada R&S Serviços Automotivos, em Manaus/AM, para realizar a sua manutenção
mecânica, lanternagem e estofaria.
A inicial acusatória imputou ao réu a conduta típica prevista no art. 242, caput,
§ 2°, incisos I e II, do CPM (Processo relacionado: APM nº 7000284-60.2019.7.12.0012,
evento 1, doc. 1).
A Juíza Federal Substituta da Aud / 12ª CJM, em 29.6.2022, julgou procedente
a Denúncia, para condenar o embargante pela prática do crime previsto no art. 242, § 2º,
incisos I e II, do CPM (roubo qualificado), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reclusão, em regime inicial semiaberto, com o direito de recorrer em liberdade (Processo
relacionado: APM nº 7000284-60.2019.7.12.0012, eventos 196 e 202).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 10.8.2022 (Processo
relacionado: APM nº 7000284-60.2019.7.12.0012, evento 214, doc. 1).
A DPU, em suas razões de Apelação, sustentou que: 1) o reconhecimento
fotográfico foi ilegal; 2) a condenação não foi bem fundamentada; 3) o IPM padece de vícios;
e 4) as alegações dos depoimentos dos policiais envolvidos e da mãe do réu são
contraditórios, requerendo a anulação do feito ou a reforma da Sentença para absolvê-lo.
Subsidiariamente, o apelante pugnou pela desclassificação do crime de roubo, argumentando
que as qualificadoras carecem de provas (Processo relacionado: Apelação nº 7000750-
21.2022.7.00.0000, evento 1, doc. 1).
O MPM, em Contrarrazões, requereu a manutenção da Sentença condenatória
(Processo relacionado: Apelação nº 7000750-21.2022.7.00.0000, evento 1, doc. 2).
Os Ministros do STM (Sessão de julgamento ordinária, na modalidade
presencial/videoconferência de 21.5.2024), por unanimidade, conheceram e, por maioria,
vencido o Relator, negaram provimento à Apelação da DPU, mantendo a Sentença
condenatória inalterada (Processo relacionado: Apelação nº 7000750-21.2022.7.00.0000,
evento 32).
A Ementa do Acórdão, publicado em 27.6.2024, restou assim redigida (Processo
relacionado: Apelação nº 7000750-21.2022.7.00.0000, eventos 41 e 43):
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 242, CAPUT, § 2º, INCISOS I E II
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ROUBO QUALIFICADO. VIATURA MILITAR.
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. TERMO DE ENTREGA DO VEÍCULO. AUTO DE
AVALIAÇÃO.
MATERIALIDADE
DO
DELITO
comprovada.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO DO RÉU REALIZADO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL PELO OFENDIDO.
POSSIBILIDADE. ART. 368 DO CPPM. ART. 226 DO CPP. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS
ENVOLVIDOS NA APURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO. VALOR PROBATÓRIO.
FÉ PÚBLICA. ART. 351 CPPM. AVALIAÇÃO DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DA GENITORA DO APELANTE NO IPM. ART. 354 DO
CPPM. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
ROUBO.
PROVAS
TESTEMUNHAIS.
PREVISÃO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelas provas constantes dos
autos: Auto de Exibição e Apreensão; Termo de Entrega; Auto de Avaliação; Reconhecimento
Fotográfico e Depoimentos Testemunhais.
2. O reconhecimento fotográfico ainda que não observe, integralmente, o procedimento
estabelecido no art. 368 do CPPM, pode ser considerado como prova idônea em busca da
autoria real da conduta delituosa, desde que em conformidade com as demais provas dos
autos, inclusive, a palavra do (a)(s) ofendido(a) s) e das testemunhas, como se constatou no
presente caso.
3. O depoimento prestado por agentes públicos da lei gozam da presunção de veracidade e fé
pública, desde que coerentes com o conjunto probatório dos autos.
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A ausência de depoimento da genitora do Apelante no IPM não constitui vício processual,
pela ausência da obrigatoriedade de depor ou prestar o compromisso legal, conforme
preconiza o art. 354 do CPPM.
5. Segundo a jurisprudência desta justiça especializada é plenamente dispensável a apreensão
e a perícia da arma para a classificação do crime de roubo e/ou a comprovação da causa de
aumento, se existem outros elementos de prova suficientes para demonstrar o seu emprego.
6. Recurso conhecido, por decisão unânime, e não provido, por maioria. (STM. Ap. nº
7000750-21.2022.7.00.0000. Relator: Min ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Relator para o
Acórdão: Min CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Julgamento: 21.5.2024. Publicação:
27.6.2024.)
No supracitado julgado, os Ministros Drs. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Relator) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA davam provimento ao Apelo da DPU, para reformar
a Sentença recorrida e absolver o réu do crime previsto no art. 242, § 2º, incisos I e II, do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (Processo relacionado: Apelação nº
7000750-21.2022.7.00.0000, eventos 35 e 38).
Contra o referido Acórdão, a DPU opôs, em 29.7.2024, os presentes EIN, com
fundamento no art. 538 e seguintes do CPPM, c/c os arts. 4º, II, alínea “a”; e 119, I, ambos do
RISTM (Processo relacionado: Apelação nº 7000750-21.2022.7.00.0000, evento 49, doc. 1).
A DPU, em suas Razões Recursais, requer a prevalência do Voto do Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, assinalando que, à luz do Princípio do in dubio pro
reo, a condenação por furto teria sido fundamentada em foto antiga (evento 1, doc. 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-
se pelo conhecimento e rejeição dos EIN.
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade (EIN) atendem aos
requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos, processados e julgados.

1- Mérito
1.1- Objeto
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade (EIN) opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), em favor do civil CLAUBER FERREIRA MAGALHÃES, contra
o Acórdão do Superior Tribunal Militar (STM) que, por maioria, negou provimento ao
Apelo da Defesa (Apelação nº 7000750-21.2022.7.00.0000), mantendo a Sentença
condenatória prolatada pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar (Aud / 12ª CJM).
No Acórdão vergastado, os Ministros Drs. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Relator) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA davam provimento ao Apelo da DPU, para reformar
a Sentença recorrida e absolver o réu do crime previsto no art. 242, § 2º, incisos I e II, do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
A DPU busca a modificação do Acórdão com base no posicionamento
minoritário.

1.2- Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, os presentes EIN não merecem acolhimento.

1.3- Contexto fático
O réu foi condenado pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Aud /
12ª CJM à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto e com o direito de recorrer em liberdade, pelo crime de roubo qualificado. Tratou-
se da subtração de viatura militar (camionete FORD RANGER XLS 13P, placa NOJ 7352,
São Gabriel da Cachoeira/AM), que estava na oficina terceirizada R&S Serviços
Automotivos, em Manaus/AM, para realizar a sua manutenção.
Segundo a Denúncia, o delito foi cometido por 2 (dois) indivíduos em
17.8.2018, por volta das 10h30, mediante a ameaça de emprego de violência contra os
funcionários do referido estabelecimento, por meio da utilização de arma de fogo.
O réu foi reconhecido por fotografia (Processo relacionado: IPM nº 7000181-
87.2018.7.12.0012, evento 1, doc. 4, fl. 18).
O Boletim de Ocorrência Policial (B.O) nº 18.E.0157.0005499 foi registrado
pelo proprietário da oficina. Nele, a vítima identificou que o réu esteve no seu
estabelecimento na véspera do crime, com um carro Volksvagen Golf, de cor azul, placa
JXM-90**, para realizar suposto orçamento. Mencionou, ainda, que, no dia do roubo, o
aludido veículo estava parado do outro lado da via, pouco antes do crime (Processo
relacionado: IPM nº 7000181-87.2018.7.12.0012, evento 1, doc. 4, fl. 10).
Há circunstância que agrava muito a situação do réu. Nesse tino, a Polícia Civil
rastreou os dados do Golf, usado como apoio na ação criminosa, até descobrir quem tinha a
sua propriedade: a mãe do réu (Sra. Jovane Ferreira Magalhães).
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o relatório de investigação da Polícia Civil, a genitora do réu
informou, durante diligência realizada em sua residência, que, no dia dos fatos, o veículo
esteve em posse do filho. Ela acrescentou que o carro foi devolvido pouco antes da chegada
dos policiais em sua casa (Processo relacionado: IPM nº 7000181-87.2018.7.12.0012, evento
1, doc. 4, fls. 22 e 23).
No mesmo dia da ocorrência, por volta das 21h40, o delegado titular da
Delegacia de Roubo e Furto de Veículos, da Polícia Civil do Estado do Amazonas, teria
recebido ligação telefônica da Sra. Jovane, informando que o filho abandonou a viatura
militar e apontou a localidade onde estava. A equipe policial designada dirigiu-se ao lugar
indicado e apreendeu o veículo roubado (Processo relacionado: IPM nº 7000181-
87.2018.7.12.0012, evento 1, doc. 4, fls. 22 e 23).
Note-se que a localização do veículo não poderia ser adivinhada pelos policiais.
Portanto, o carro foi recuperado em face do telefonema realizado pela mãe do réu.

1.4- Dos depoimentos das testemunhas e oitiva do réu
No tocante aos depoimentos das testemunhas e a oitiva do réu, há pontos
relevantes. Veja-se:
a) a testemunha CAP R1 PTTC Júlio César Dalla Lana Bohrer (Chefe da Sessão
de Ligação Regional do Centro de Coordenação de Operações Logísticas da 12 ª RM),
relatou que: é Chefe da Sessão de Ligação, prestando apoio às brigadas do interior dos
Estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre; a Sessão dispõe de viatura para prestar o
referido apoio; a viatura mencionada na Denúncia entrou em pane alguns meses antes do
ocorrido; entrou em contato com a unidade de manutenção das viaturas em São Gabriel;
recebeu a recomendação para entregar a viatura em uma oficina para a realização do reparo; a
oficina faria apenas a parte mecânica; a viatura foi encaminhada para outra oficina
especializada, para a realização de serviços de pintura e estofamento; o fato ocorreu nessa
segunda oficina; não sabe detalhes sobre o ocorrido e os envolvidos, apenas o que está no
IPM; esteve na primeira oficina onde foi realizada a parte mecânica; após o fato, conheceu as
instalações da oficina especializada, juntamente com encarregado do IPM; e não conversou
com o réu e nenhuma das vítimas (Processo relacionado: APM nº 7000284-
60.2019.7.12.0012, evento 64, vídeos 1 a 3);
b) a testemunha 2° SGT QE R1 PTTC Jesimar Henriques de Souza (Militar de
Ligação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva da 12ª RM), relatou que: soube do roubo da
viatura quando o dono da oficina ligou para informar, por volta de 11h30; não conhece o Sr.
Renato Imbiriba (dono da oficina especializada); não estava presente no reconhecimento
realizado na delegacia; o proprietário da oficina responsável por avisar sobre o roubo é o Sr.
Leandro Cota; os serviços de pintura e lanternagem da viatura foram terceirizados para outra
oficina; não conhece a oficina, onde os serviços foram terceirizados, mas esteve lá com o Cel
Afonso para realizar uma diligência; não conversou com o dono da oficina terceirizada; e não
sabe sobre o envolvimento do réu com os fatos (Processo relacionado: APM nº 7000284-
60.2019.7.12.0012, evento 64, vídeos 7 a );
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) a testemunha Dr. Rafael da Rocha Allemand (Delegado de Polícia Civil do
Estado do Amazonas), alegou que: na época dos fatos, era titular da Delegacia de Roubo e
Furto de Veículos; o seu escrivão, o Sr. Jaborandy, tem contato com o Exército e foi
informado sobre o “furto” de uma camionete do Exército; foi solicitada a realização de
registro e restrição na Delegacia; a ocorrência foi registrada; dirigiu-se até local; verificou
que o carro utilizado no crime era um veículo Golf, cuja placa foi informada pela vítima;
pesquisou acerca da propriedade do veículo no banco de dados; dirigiu-se à residência da
proprietária para saber se ela havia vendido o veículo ou se ainda lhe pertencia; a Sra. Jovane
confirmou ser a proprietária do carro; a proprietária informou que o veículo estava em posse
do seu filho no dia do fato; comunicou a Sra. Jovane de que o veículo estava sendo
investigado em uma ocorrência, relacionada à subtração de viatura do Exército; deixou o seu
telefone de contato para verificar a possibilidade de ela ir à Delegacia prestar depoimento; a
Sra. Jovane entrou em contato no mesmo dia, ou no posterior, para informar que o filho havia
abandonado a viatura em determinada rua; após o expediente, o escrivão, acompanhado de
alguns militares, foi até o local indicado e localizaram o veículo; o veículo foi levado para a
Delegacia; deu baixa na restrição e o veículo foi entregue; a Sra. Jovane entrou em contato
por meio do telefone funcional da Delegacia e repassou a informação para a equipe; não
acompanhou o Processo até o fim, pois foi transferido para outra unidade; não se recorda dos
trâmites do Processo; e o escrivão acompanhou todo o andamento do Processo (Processo
relacionado: APM nº 7000284-60.2019.7.12.0012, evento 64, vídeos 4 a 7);
d) a testemunha José Luiz Jaborandy Neto (Escrivão da Polícia Civil do Estado
do Amazonas), relatou que: no dia dos fatos, atuava como Chefe de Cartório da Delegacia de
Roubo e Furto de Veículos; próximo ao horário de almoço, recebeu a ligação de um militar,
informando sobre o furto da viatura; solicitou ao Delegado que fizesse o gravame antes do
B.O, enquanto esperava a chegada do funcionário e do dono da oficina na delegacia; após
eles chegarem, foram coletados os depoimentos; o dono da oficina havia guardado o número
da placa do carro que levou os infratores até o estabelecimento; consultou a placa no sistema;
tratava-se de um Golf, mas não recorda a cor; a proprietária era uma mulher; pesquisou filhos
e parentes relacionados à proprietária; um dos filhos da proprietária tinha registros de
procedimentos criminais; conseguiu uma foto do réu, por meio do site do Tribunal de Justiça;
na hora, as vítimas o reconheceram como sendo um dos infratores; após o reconhecimento,
saiu em diligência, juntamente com o Delegado e mais 2 (dois) investigadores; foram até o
endereço de registro do automóvel Golf; conversaram com a proprietária, mãe do réu; havia
mais 2 (dois) irmãos; um deles estava fazendo curso de formação da Polícia Militar; o pai do
réu era Policial Militar; a mãe ficou nervosa e falou que o filho era “problemático”; a mãe
disse que intercederia junto ao filho, em relação à Ranger roubada; retornou a Delegacia, fez
o B.O e abriu uma verificação de procedência da informação; no mesmo dia, entre 22 e 23h,
recebeu uma ligação do Delegado Rafael informando que mãe do réu entrou em contato; o
filho havia abandonado o veículo em frente a uma escola pública, no bairro São José;
deslocou-se até o local indicado, na companhia de outro investigador; resgatou a viatura; a
viatura estava sendo desmontada; o som havia sido retirado; levou a viatura até a Delegacia
para que algum representante militar pudesse retirá-la; o réu teria deixado a viatura no local
informado pela mãe; o réu foi reconhecido pelas testemunhas por meio de fotografia; durante
a diligência, informou a mãe do réu sobre as circunstância do roubo; a mãe ajudou falando
com o filho e a viatura foi recuperada; a mãe entrou em contato com o delegado, por meio do
telefone funcional; teve contato direto com a mãe do réu, durante a diligência na sua
residência; a mãe disse que o filho tinha pegado o seu carro emprestado; o filho se envolvia
com pessoas “que não eram corretas”; o filho sempre pegava o carro emprestado;
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

compareceram 2 (duas) pessoas na Delegacia, um deles era proprietário da oficina; as vítimas
relataram ter visto o veículo Golf antes do assalto e por isso tinham a placa; eram pelo menos
2 (dois) infratores; os ofendidos não sabiam se havia uma terceira pessoa no carro; um dos
infratores estava armado; o reconhecimento fotográfico foi feito na Delegacia; somente um
dos infratores foi reconhecido; as informações bateram, pois o réu foi reconhecido e a mãe
disse que o filho estava em posse do veículo, porém não sabia onde ele se encontrava; a mãe
disse que o filho “dava muita dor de cabeça, se envolvia com pessoas erradas e já tinha
cometido outros delitos”; e o irmão do réu ficou com medo de ser prejudicado no curso de
formação de soldados, em razão das atitudes de Clauber (Processo relacionado: APM nº
7000284-60.2019.7.12.0012, evento 78, vídeos 1 a 5);
e) a testemunha indicada pela Defesa Sra. Klaudine Mikaelly Ferreira
Magalhães (irmã do réu), relatou que: no dia dos fatos, saiu com a mãe para fazer compras;
estavam no Golf azul; retornaram para casa, pois foram avisadas de que a Polícia estava
procurando a proprietária do veículo; não sabia a localização do seu irmão na data dos fatos;
não sabia o endereço onde seu irmão morava com a esposa; o irmão sempre trabalhou como
motoboy ou entregador; atualmente, ele trabalha como motorista de aplicativo; sua mãe não
ligou para ninguém para repassar informações; tinha convivência tranquila com o irmão; e
não sabe sobre o veículo roubado (Processo relacionado: APM nº 7000284-
60.2019.7.12.0012, evento 148, vídeos 1 a 2); e
f) a informante da Defesa Sra. Jovane Ferreira Magalhães (mãe do réu), relatou
que: não ligou para Polícia; era proprietária do veículo Golf; estava com o carro, no dia dos
fatos; saiu para fazer compras; voltou, pois foi informada de que havia policiais esperando
para falar com ela; o réu não morava com ela; não sabia o local onde o filho residia; o filho
trabalhava em uma oficina; no dia dos fatos, o filho tomou café em sua casa pela manhã e foi
trabalhar; o réu era um bom filho; não se recorda se o filho pegou o seu carro pela manhã;
recebeu os policiais em casa; os policiais mostraram a foto de longe e perguntaram se era seu
filho; não conseguiu ver a foto com clareza; não telefonou para a delegacia; e não informou
sobre a localização do carro roubado (Processo relacionado: APM nº 7000284-
60.2019.7.12.0012, evento 148, vídeos 3 a 5).
O réu Clauber Ferreira Magalhães, por sua vez, negou os fatos em Juízo e
declarou que: atualmente, trabalha como motorista de aplicativo; na época dos fatos,
trabalhava como mecânico; possui segundo grau completo; tem 2 (dois) filhos menores;
possui união estável; já foi processado quando tinha 18 (dezoito) anos; o Processo foi
arquivado por falta de provas; não praticou os fatos narrados na Denúncia; estava trabalhando
numa oficina no dia da ocorrência; trabalhava de maneira informal com o seu amigo
chamado Vilmar; após sair da oficina, trabalhou como entregador de aplicativo; não sabe
porque o seu nome foi aventado como suspeito; não visitou a oficina do Sr. Renato no dia
anterior aos fatos para fazer orçamento; e foi reconhecido por uma foto antiga (Processo
relacionado: APM nº 7000284-60.2019.7.12.0012, evento 148, vídeos 5 a 6).
Na reunião de todos os depoimentos das testemunhas, a culpabilidade do réu
sobressalta. Assim, as declarações do réu e de sua genitora (informante) perdem força nesse
contexto.

7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.5- Das provas para condenar
Segundo a DPU, o MPM não garantiu, sem sombra de dúvidas, a culpabilidade
do réu, assinalando que a condenação por roubo teria sido fundamentada em foto antiga.
Nesse viés, a Defesa requer a prevalência do referido Voto do Ministro Dr.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, proferido em sede da Ap. nº 7000750-
21.2022.7.00.0000, para absolver o seu assistido, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM, em
atenção ao Princípio do in dubio pro reo.
Adiante, citam-se trechos dos fundamentos extraídos da referida Declaração de
Voto Vencido (Processo relacionado: Apelação nº 7000750-21.2022.7.00.0000, evento 38,
doc. 1):
[...] Embora os policiais confirmem toda a narrativa trazida em sede de Inquérito, considero
fraca a prova produzida em Juízo para fins de condenação, por entender que a condenação foi
lastreada basicamente na prova oral indireta, com os depoimentos do Delegado e do Escrivão
de Polícia, os quais, mesmo detentores de fé pública e com legitimidade reconhecida, não
presenciaram os fatos.
Certo é que tais depoimentos são consonantes com os elementos de informação colhidos na
fase inquisitorial, no entanto, não constam, nos autos da Ação Penal, os depoimentos das
pessoas que trabalham na oficina onde o roubo ocorreu, primordiais para o escorreito
entendimento e reprodução dos fatos.
Com efeito, o Ministério Público Militar desistiu da oitiva dos Ofendidos, pois o Sr. LUIZ
OLIVEIRA estava em local incerto e não sabido e os demais localizados informaram que não
compareceriam à audiência em razão do temor de sofrerem represálias e agressões, tendo
consignado o Ministério Público Militar ser justificável o temor alegado pelos Ofendidos,
ainda mais considerando os documentos juntados (processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM,
evento 45, CERT1), que dão conta de ações penais em desfavor do Acusado em andamento na
Justiça comum (processo 7000284-60.2019.7.12.0012/AM, evento 49, MANIFESTACAO1).
[...]
Embora os Ofendidos não tenham o mesmo tratamento jurídico da testemunha, tanto que não
são compromissados previamente, autoriza-se a condução coercitiva das vítimas que,
regularmente intimadas, ausentam-se sem apresentar uma escusa razoável, mesmo não
havendo sanção para o caso de recusa.
Isso dá-se pois, embora não se trate de testemunha, as declarações prestadas pela vítima
revelam importante meio de prova, de modo que o legislador considera relevante a oitiva do
ofendido, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, sendo natural que
haja uma ferramenta processual que garanta o cumprimento da obrigação de comparecer e de
esclarecer o que sabe sobre o fato.
[...]
Desse modo, o Ministério Público Militar não deveria ter desistido da oitiva importantíssima
dos Ofendidos, pelo que entendo desarrazoada a justificativa de temor de sofrerem
represálias.
Registre-se, também, que nem mesmo consta nos autos a documentação do mencionado carro
Golf ou da solicitação de orçamento mecânico para o referido veículo, como aduziu o
proprietário da oficina em sede inquisitorial, situação que teria ocasionado, ao final, a
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descoberta do Acusado.
Quanto ao reconhecimento fotográfico, em que pese não ter servido de embasamento único
para a condenação, além de ter sido realizado informalmente e de não ter sido igualmente
reproduzido nesta fase processual, foi baseado em foto bem antiga e confirmado no Inquérito
Policial Militar por apenas um dos Ofendidos, qual seja, o proprietário da oficina. Com efeito,
os dois funcionários da oficina não tiveram condições de reconhecer o Acusado.
[...]
Com efeito, o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia ao reconhecedor,
além de ter que seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, deve ser visto como
etapa anterior a eventual reconhecimento pessoal e, desse modo, não pode servir como prova
em Ação Penal, ainda que confirmado em Juízo.
Ainda, de acordo com o Informativo nº 730 do STJ, o STJ entendeu que "é inválido o
reconhecimento pessoal (fotográfico - no caso julgado) realizado em desacordo com o modelo
do art. 226 do CPP, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza
da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar". No mesmo sentido, e confirmando
que o reconhecimento fotográfico não é, por si só, suficiente, há o Informativo nº 684 do STJ.
Soma-se ainda o fato de que o Auto de Exibição e Apreensão da viatura data de 24 de
setembro de 2018 (processo 7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM3, fls. 38/40), ou
seja, mais de um mês após a recuperação da viatura roubada, que, conforme relatos policiais,
teria ocorrido no mesmo dia do roubo (17 de agosto de 2018), o que não faz sentido, pois
consta no Termo de Entrega do veículo, que estava na Delegacia, ao 2º Sgt QE R1 PTTC
JESIMAR HENRIQUES DE SOUZA, militar, a data de 20 de agosto de 2018 (processo
7000181-87.2018.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, fl. 81).
Além disso, a viatura, quando de sua recuperação, poderia ter sido periciada para fins de
colheita de outros elementos probatórios, como impressões digitas, por exemplo, o que não
ocorreu, havendo, sobretudo, a informação de que foi para uma oficina para pintura e
realização de serviços, a impossibilitar, a toda evidência, qualquer exame pericial.
[...]
Assim, por mais que existam sérias suspeitas, entendo que não passam de meras evidências,
inaptas a respaldar a condenação criminal pelo grave crime de roubo qualificado pelo
concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo.
Não há, portanto, como buscar outro caminho, exceto pela absolvição do Réu ante a
insuficiência de provas. [...]
Em que pesem os argumentos trazidos pela DPU no sentido da hipotética
ausência de provas para condenação do réu, os autos evidenciam a fragilidade dessa tese,
fortalecendo o acerto do Acórdão confirmatório da condenação.
A dinâmica dos fatos, evidenciando a autoria e a materialidade, foi bem
retratada no Acórdão atacado, in verbis (Processo relacionado: Apelação nº 7000750-
21.2022.7.00.0000, evento 41):
[...] Conforme restou apurado nos autos, no dia 17/8/2018, por volta das 10 horas e 30
minutos, 2 (dois) homens adentraram na oficina mecânica SL SERVIÇOS, situada na Avenida
Margarita (ant: Grande Circular), Comunidade Alfredo Nascimento, Bairro: Cidade de
Deus/Manaus-AM e, mediante o uso de arma de fogo e ameaça de emprego de violência,
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anunciaram um assalto contra os civis RENATO IMBIRIBA e os seus funcionários, LUIZ
OLIVEIRA e LUAN RODRIGUES, momento em que foi ordenado a todos que adentrassem ao
banheiro, trancando-os naquele cômodo.
Ato contínuo, os criminosos teriam arrancado os papéis que cobriam a caminhonete Ford
Ranger XLS 13P, placa NOJ 7352, Chassi 8AFER13P8BJ404535 (viatura militar),
pertencente ao Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, a serviço da Seção de Ligação
Regional, e a subtraíram (APM, Evento 1).
Registre-se que a mencionada viatura militar encontrava-se nas dependências da oficina
autorizada SL SERVIÇOS, desde o dia 10/5/2018, para a realização de serviços de
manutenção mecânica, lanternagem e estofaria (APM, Evento 1).
No dia dos fatos, 17/8/2018, perante a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de
Veículos, o Sr. RENATO IMBIRIBA também prestou “Termo de Declaração”, cujos fatos
descritos encontram-se em plena harmonia com os apresentados durante a condução do IPM,
em seu “Termo de Inquirição de Testemunha” (IPM nº 7000181-87.2018.7.12.0012, Evento 1,
IPM 4, fls. 71).
A materialidade do delito restou demonstrada por meio do Auto de Exibição e Apreensão (IPM
7000181-87.2018.7.12.0012, Evento 1, Doc. 04, fls. 38/40); pelo Termo de Entrega do veículo
(IPM 7000181-87.2018.7.12.0012, Evento 1, Doc. 4, fl. 81); e pelo Auto de Avaliação (IPM
7000181-87.2018.7.12.0012, Evento 1, Doc. 4, fls. 55/65).
A autoria, ao sentir deste Relator, encontra-se bem delineada pelos elementos constantes dos
autos que corroboram o reconhecimento do Apelante, por meio fotográfico.
Nesse sentido, a magistrada a quo, após um detalhado exame do conjunto probatório,
acrescido de uma apuração minuciosa extraída dos relatos testemunhais, balizou, no meu
entender, com propriedade a sua decisão ao condenar o civil CLAUBER FERREIRA
MAGALHÃES nas penas previstas para o crime de roubo qualificado.
Entendo, com amparo nas provas contidas nos autos, que a materialidade, a autoria e a
culpabilidade do Apelante restaram devidamente fundamentadas pelo juízo sentenciante. [...]
A Defesa sugere a inexistência de provas hábeis para condenar o réu. Por
consequência, sem nenhuma conexão com o acervo probatório, supõe que a condenação foi
baseada unicamente no depoimento testemunhal dos policiais, os quais não teriam
presenciado o fato.
A tese defensiva não merece guarida. Os elementos informativos colhidos na
investigação foram corroborados pelo conjunto probatório produzido perante o Juízo.
As vítimas prestaram depoimento em sede inquisitorial e afirmaram o seguinte:
a) Renato Imbiriba Pereira (dono da oficina especializada, de onde a viatura foi
roubada) (Processo relacionado: IPM nº 7000181-87.2018.7.12.0012, evento 1, doc. 3, fls.6 a
8):
[...] no dia, estava na oficina terminando o isolamento das partes da camionete para iniciar a
pintura, quando foi surpreendido por dois assaltantes que renderam os funcionários e
afirmaram que só queriam o carro. Disse, ainda, que um deles estava armado, porém quanto
ao outro não sabe dizer, pois foram obrigados a entrar no banheiro da oficina, enquanto o
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

outro assaltante retirava os papéis que isolavam as partes da viatura. Afirmou que um dos
assaltantes trancou o banheiro enquanto o outro retirava a viatura da oficina. Quando
conseguiram sair do banheiro, não havia sinal dos assaltantes e da camionete Ranger.
[...] disse que um dos assaltantes, simulando ser cliente, foi em sua oficina no dia anterior ao
roubo, por volta das 14:00h, em um Volkswagen Golf de cor azul e placa JXM-90**,
solicitando um orçamento. No dia do roubo, o mesmo veículo, o Volkswagen Golf de cor azul e
placa JXM-90**, foi estacionado do outro lado da via, uns 5 a 10 minutos antes do assalto,
por isso, acredita que eles estavam no veículo para roubar a camionete Ranger que já se
encontrava na oficina, desde o dia 08/08/2018, toda isolada com papéis, inclusive as placas,
restando pequenos detalhes para iniciar a pintura no dia seguinte, isto é, no dia em que a
camionete fora roubada. [...]
b) Luiz Oliveira (funcionário da oficina terceirizada) (Processo relacionado:
IPM nº 7000181-87.2018.7.12.0012, evento 10, doc. 3, fls.23 a 25):
[...] estava trabalhando na camionete Ford Ranger quando viu pelo vidro da oficina uma
pessoa armada rendendo o Luan Rodrigues. Em seguida, outro assaltante rendeu o Sr. Renato,
que estava do outro lado da viatura Ford Ranger. Disse ainda, que o assaltante que estava
armado obrigou que todos da oficina entrassem no banheiro, em seguida, o meliante trancou a
porta. Informou também, que de dentro do banheiro escutaram os bandidos rasgando os
papéis que protegiam a camionete, ligando o motor e se evadindo da oficina com o veículo;
perguntado se identificou algum veículo suspeito próximo à oficina R&S Serviços, antes do
assalto, respondeu que dois ou três dias antes do assalto percebeu um carro, cuja placa só
recorda de ter as letras ‘J’ e ‘W’ e a numeração ‘90**’, parado de forma suspeita em frente à
oficina, do lado da Av. Margarita, disse também, que o mesmo veículo, nesse período de dois
ou três dias antes do assalto, teria parado na frente da oficina para que fosse realizado um
orçamento, porém não observou a pessoa que saiu do veículo para pedir o orçamento;
perguntado se identificou, ou se possui condições de identificar, os criminosos que realizaram
o assalto na oficina R&S Serviços Automotivos, no dia 17 de agosto de 2018, às 10:30h,
respondeu que não tem como identificar, pois não lembra da feição dos assaltantes, o que
estava armado estava de óculos escuro, e o outro, não conseguiu observar, pois estava do
outro lado da camionete e logo que percebeu o que estava acontecendo foi obrigado a entrar
no banheiro [...]. (Grifos no original.)
c) Natanael Luan Rodrigues dos Santos (funcionário da oficina terceirizada)
(Processo relacionado: IPM nº 7000181-87.2018.7.12.0012, evento 10, doc. 3, fls. 28 a 30):
[...] estava trabalhando do lado de fora da oficina, polindo um carro preto, quando percebeu
uma pessoa trajando calça jeans, camisa vermelha, boné e óculos escuros vindo em sua
direção, descendo a ladeira em frente à oficina, foi quando desviou sua atenção e baixou para
pegar a máquina de polir. Nesse pequeno espaço de tempo, em que desviou sua atenção, a
pessoa que havia observado anteriormente já estava a sua retaguarda, mostrando a arma na
cintura e anunciando o assalto. Em seguida outro infrator entrou na oficina, pelo lado
esquerdo, rendendo o Sr. Renato e o Sr. Luiz Oliveira. Na sequência, os bandidos mandaram
que todos fossem para o banheiro e trancou a porta. De dentro do banheiro ouviu os bandidos
rasgarem os papéis que protegiam a viatura para a pintura, ligar o motor e arrancar
rapidamente com a viatura da oficina. Disse que quando os bandidos arrancaram com a
viatura, o lanterneiro que trabalha na oficina estava chegando de moto taxi e quase foi
atropelado pelos bandidos em fuga; perguntado se identificou algum veículo suspeito próximo
à oficina R&S Serviços, antes do assalto, respondeu que sim, um Volksvagem Golf Azul, no
dia anterior ao assalto o carro foi parado na Av margarita, em frente da oficina, próximo à
calçada para que fosse realizado um orçamento. Disse ainda que o motorista desceu do carro
e entrou na oficina para fazer o orçamento, depois pediu um copo de água. Após receber o
orçamento e de ter bebido um copo de água, o motorista entrou no Golf e foi embora. Disse
também que no dia do assalto viu o mesmo carro, o Golf Azul do dia anterior, passar devagar
na avenida, em frente à oficina e tomar o primeiro retorno, voltando no sentido contrário,
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estacionando na ladeira em frete à oficina, permanecendo em torno de 30 minutos no local;
perguntado qual a placa do VW Golf Azul, respondeu que não se lembra; perguntado se
identificou, ou possui condições de identificar, os criminosos que realizaram o assalto na
oficina R&S Serviços Automotivos, no dia 17 de agosto de 2019, às 10:30 horas, respondeu
que acha que tem condições. [...] (Grifos no original.)
Em Juízo, o embargante apresentou versão completamente diferente daquela
exposta no seu interrogatório, o qual foi realizado em sede de Inquérito Policial Militar
(IPM).
Inicialmente, afirmou estar na posse do veículo Volkswagen Golf, de cor azul,
placa JXM-90**, de propriedade da Sra. Jovane Ferreira Magalhães (sua mãe), na data e
horário dos fatos (Processo relacionado: IPM nº 7000181-87.2018.7.12.0012, evento 10, doc.
3, fls. 16-19). Posteriormente, alegou que estava trabalhando e não teria utilizado o referido
automóvel (Processo relacionado: APM nº 7000284-60.2019.7.12.0012, evento 148, vídeos 5
e 6).
Ao contrário, os depoimentos dos policiais, além de coerentes e harmônicos,
confirmam outras informações dos autos. Nesse contexto, estabeleceram que o embargante
compareceu na oficina, no dia anterior aos fatos, para realizar orçamento em veículo Golf, de
cor azul, placa JXM-90**, o qual foi utilizado para dar suporte ao crime.
Observe-se que há importante circunstância nestes autos, a qual afasta por
completo as alegações voltadas a fragilizar as provas. A placa apontada pelos ofendidos, na
fase inquisitorial, descreveu com exatidão o carro da mesma cor e modelo pertence à genitora
do réu, sendo que a sua propriedade consta nos registros oficiais.
Além disso, conforme o relatório da Polícia Civil do Amazonas, o delegado
titular (Dr. Rafael da Rocha Allemand) teria recebido uma ligação da mãe do réu, dizendo
que seu filho, Clauber, havia deixado a viatura roubada na frente da Escola Estadual Daisaku
Ikeda. Essa informação se mostrou inequívoca, pois indicou exatamente onde o veículo Ford
Ranger estava.
Ademais, essas medidas apuratórias foram justamente o que permitiu a
recuperação da viatura militar (Ford Ranger XLS) na mesma data na qual se descobriu a
propriedade do carro Golf.
Essa essencial prova também foi evidenciada no Acórdão, observe:
[...] Depreende-se dos autos que o Sr. RENATO IMBIRIBA reconheceu que o homem que
praticou o roubo da viatura militar, em 17/8/2018, seria a mesma pessoa que teria visitado sua
oficina no dia anterior, com o propósito de solicitar um orçamento para um carro descrito
como sendo um Golf, cor azul, placa JXM- 90**.
Acrescentou que o veículo Golf, cor azul, placa JXM- 90** fora avistado, parado, alguns
minutos antes, no dia da consumação do fato delituoso, nas proximidades de sua oficina.
Considerando tal informação, foi possível à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos
identificar que a Senhora JOVANE FERREIRA MAGALHÃES seria a proprietária do referido
automóvel.
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, o Dr. RAFAEL DA ROCHA ALLEMAND, Delegado daquela Especializada,
dirigiu-se ao endereço da proprietária do veículo, para informá-la sobre a presença de seu
carro na cena de um crime de roubo de uma viatura militar, oportunidade em que a Sra.
JOVANE teria informado ao Delegado que na manhã do dia 17/8/2018, o veículo Golf, cor
azul, placa JXM- 90** encontrava-se na posse de seu filho, CLAUBER (Relatório de
Investigação acostado no Evento 1, Doc. 4, fls. 82/83).
Registre-se que no dia do ocorrido, 17/8/2018, no âmbito da Delegacia Especializada em
Roubos e Furtos de Veículos, o Sr. RENATO IMBIRIBA PEREIRA identificou CLAUBER
FERREIRA MAGALHÃES, mediante reconhecimento fotográfico, como sendo um dos autores
do crime ocorrido em sua Oficina (IPM nº 7000181-87.2018.7.12.0012, Evento 1, IPM 4, fls.
78), in verbis:
[...]
Diante do conjunto de elementos informativos e dos depoimentos constantes dos autos, não me
parece razoável desconsiderar a veracidade dos depoimentos da autoridade policial e dos
agentes de polícia judiciária, responsáveis pelas primeiras diligências que levaram a
solucionar o roubo e recuperar a viatura do Exército.
Não me parece, também, razoável, admitir-se que estaríamos diante de um conjunto de
coincidências que, infortunadamente, induziriam, de forma equivocada, um juízo de culpa
contra o Apelante.
Ressalta-se que o Apelante, ao ser interrogado, em juízo, apresentou outra versão dos fatos
(APM, vídeos 5/6), contradizendo o seu interrogatório, em sede de IPM, no qual afirmara que
no dia dos fatos encontrava-se de posse do veículo Volkswagen Golf de cor azul e placa
JXM-90** (IPM nº 7000181-87.2018.7.12.0012, Evento 10, Diligências3, fls. 119/122), in
verbis:
perguntado o que fazia no dia 17 de agosto de 2018, no período das 09:00h às
16:00h, respondeu que na parte da manhã estava bebendo cerveja em um bar, na parte
da tarde foi para a casa de um amigo; perguntado se no dia 17 de agosto de 2018
estava na posse do veículo Volkswagen Golf de cor azul e placa JXM-90**, de
propriedade de sua mãe a senhora Jovane Ferreira Magalhães e se utilizou o veículo
para o seu transporte, respondeu que utilizou o veículo Volkswagen Golf de cor azul e
placa JXM-90**; perguntado sobre o horário que pegou o veículo Volkswagen Golf
de cor azul e placa JXM-90**, para realizar o seu transpor-te, no dia 17 de agosto de
2018, respondeu que na parte da manhã; perguntado sobre o horário que entregou
para a sua mãe, a senhora Jovane Ferreira Magalhães, o veículo Volkswagen Golf de
cor azul e placa JXM-90** por ocasião do término do uso, no dia 17 de agosto de
2018, respondeu que não lembra; perguntado se no dia 17 de agosto de 2018, no
período em que utilizou o veículo VW Golf, cor azul placa JXM-90**, permaneceu todo
o tempo como condutor do referido automóvel, respondeu que sim; perguntado se no
dia 17 de agosto de 2018, teria parado o veículo Volkswagen Golf de cor azul, placa
JXM-90**, por volta das 10:30h, na Avenida Margarita, no sentido oposto da via, em
relação à oficina R&S Serviços Automotivos e nas proximidade desta, respondeu que
não lembra; perguntado onde se encontrava, no dia 17 de agosto de 2018, às 10:30h,
ao tempo em que foi cometido o roubo da Vtr Ford Ranger de placa NOJ-7352, de
propriedade do Exército Brasileiro que se encontrava na oficina R&S Serviços
Automotivos e se teve notícia desta e de que forma, respondeu que não lembra (...)”
(Grifos nossos e do original.)
[...]
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não assiste razão à Defesa quando alega que a sentença recorrida se fundamentou na suposta
“confissão” da mãe do assistido de que o carro Volkswagen Golf, cor azul, estaria em posse
do acusado, tomando por base apenas uma informação oriunda de um policial,
desacompanhada de qualquer prova.
É certo que o Dr. Delegado de Polícia da Delegacia de Roubos e Furtos, responsável pelas
primeiras diligências que resultaram na identificação da autoria do crime e na recuperação
da viatura do Exército, poderia ter conduzido a Sra. JOVANE à Delegacia para lavrar sua
declaração, mas o fato de não o ter feito não descaracteriza, absolutamente, a idoneidade das
informações, tanto que resultaram na recuperação da viatura roubada, no mesmo dia.
Da mesma forma, a ausência de depoimento da Sra. JOVANE FERREIRA MAGALHÃES no
IPM não constitui qualquer vício, posto que na qualidade de genitora do Apelante não teria a
obrigação de depor ou de prestar o compromisso legal, conforme preconiza o art. 354 do
CPPM:
Art. 354. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Excetuam-se o
ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, e o irmão
de acusado, bem como pessoa que, com êle, tenha vínculo de adoção, salvo quando não for
possivel, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias."
(Grifo nosso.)
A condenação baseou-se no reconhecimento fotográfico e nos depoimentos testemunhais, tanto
dos ofendidos como das testemunhas policiais que conduziram a apuração do fato delituoso.
[...]
Com efeito, o embargante não produziu qualquer prova para validar a
veracidade da versão que apresentou. A inconsistente negativa de autoria não se sustenta,
frente ao conjunto probatório dos autos.
Note-se que o reconhecimento fotográfico foi questionado pela Defesa.
Entretanto, a exibição da imagem, em suma, serviu para viabilizar o andamento das
investigações.
Afora essa contribuição, a fotografia perfaz forte indício, mas há outras
contundentes provas nestes, as quais são autossuficientes para embasar a mantença da
condenação. Para selar, a doutrina admite que o reconhecimento fotográfico de pessoas pode
ser considerado prova indireta, ou seja, indício relacionado ao fato em apuração.
Sobre o tema, cita-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:
[...] para que se possa invocar ter havido o reconhecimento de alguém ou de algo, é
fundamental a preservação da forma legal. Não tendo sido possível, o ato não foi perdido por
completo, nem deve ser desprezado. Apenas não se receberá o cunho do reconhecimento de
pessoa ou coisa, podendo constituir-se numa prova meramente testemunhal, de avaliação
subjetiva, que contribuirá ou não para a formação do convencimento do magistrado. [...]
(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10. Ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 582.) (Grifo nosso.)
Natural que seja assim. O caso seria muito diferente se a foto fosse a única
prova contra o agente. A foto, mesmo aquela imprecisa, impulsiona o tino investigatório do
policial, exatamente o que ocorreu nestes autos. Esse contexto não se confunde com o rito do
reconhecimento fotográfico.
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, acrescente-se que os dados essenciais, colhidos em sede de IPM,
relativos ao fato criminoso e à sua autoria, podem ser renovados ou apreciados durante a
instrução processual, sob o crivo dos Princípios Constitucionais da Ampla defesa e do
Contraditório.
Nessa lógica, as jurisprudências do STM e do STF admite a validade do
reconhecimento fotográfico na formação do convencimento do magistrado, mesmo sem
percorrer exatamente o rito estabelecido no art. 368 do CPPM. Observe:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195). PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. [...] AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. O reconhecimento informal, ou seja, sem as formalidades
previstas no CPPM, mesmo não sendo classificado como "reconhecimento de pessoa",
previsto no art. 368 do CPPM, pode ser considerado como prova testemunhal na formação
do convencimento do magistrado. [...] 5. Autoria e materialidade do delito comprovadas. 6.
Apelo não provido. Decisão Unânime. (STM. Apelação nº 0000055-53.2016.7.08.0008.
Relator: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 22.2.2018. Publicação:
12.3.2018.) (Grifo nosso.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
[...]. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL
A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM
HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA [...]. 2. Independentemente da suposta
inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as
instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase
judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do
Paciente transitada em julgado. [...] 4. Ordem denegada. (STF. HC 133.773. Relatora:
Ministra CÁRMEN LÚCIA. Segunda Turma. Julgamento: 28.6.2016. Publicação: 21.10.2016.)
(Grifo nosso.)
Apesar disso, recorde-se que, no presente caso, o reconhecimento pessoal não
foi renovado em Juízo, porquanto os ofendidos recusaram-se a depor, alegando o temor de
sofrer represálias.
A questão requer especial cautela na análise das provas, posto que a recusa em
comparecer à Audiência pode, inclusive, reforçar os indícios de autoria. Em tese, o sugerido
contexto de inocência não coexiste com o medo de retaliações e ameaças veladas.
Registre-se que, nos autos da Ação Penal Militar (APM), foram juntados
informativos acerca da situação de 8 (oito) feitos criminais distribuídos em face do
embargante, a maioria relacionados aos delitos de roubo e de receptação (Processo
relacionado: APM nº 7000284-60.2019.7.12.0012, evento 179, docs. 1-9). Nos mencionados
processos, o réu foi absolvido por ausência de provas ou ocorreu a extinção da punibilidade
pela prescrição.
Diante disso, inexistem antecedentes criminais desfavoráveis ao embargante.
Entretanto, o seu envolvimento, em tese, nessas ocorrências, sempre relacionadas a fatos da
mesma natureza, refletem, perfeitamente, o medo externado pelos ofendidos em segundo
grau. Essas situações causam as sensações de abandono e de pavor na sociedade em geral,
gerando a impressão de que a Justiça e os meios de repressão são muito falhos.
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, no presente caso, a sensação de insegurança e de impunidade configura
justificativa plausível para a citada recusa dos ofendidos.
De qualquer maneira, os depoimentos judiciais prestados pelo Delegado e pelo
escrivão da Polícia Civil do Amazonas (Delegacia Especializada em Roubo e Furto de
Veículos - DERFV), responsáveis pelas investigações iniciais, ratificam os relatos
extrajudiciais das vítimas. A análise contextualizada das declarações estampam, nitidamente,
que o réu praticou o grave delito.
Alega-se que a Sentença teria focado apenas na prova testemunhal indireta dos
policiais envolvidos no caso. Essa afirmação não reflete, por qualquer vértice, o constante
nos autos.
Ressalta-se que, em razão da presunção de legitimidade dos seus atos e da plena
dedicação ao interesse social, os referidos depoimentos assumem qualificado valor probante.
Justamente por serem agentes estatais responsáveis pela repressão penal, a experiência e a
lealdade deles apontam para a total credibilidade das suas declarações. Ademais, a Defesa
não especificou qualquer motivo concreto para que desejassem incriminar o réu.
Nesse ponto, o Acórdão vergastado foi preciso (Processo relacionado: Apelação
nº 7000750-21.2022.7.00.0000, evento 41, doc. 1):
[...] No tocante às provas testemunhais prestadas por agentes públicos da lei, esclareço que,
apesar de existirem discussões sobre o tema, persiste uma linha jurisprudencial que afirma
que a palavra do policial em juízo possui validade, em razão da presunção de veracidade e da
fé pública que norteiam os depoimentos policiais desde que coerentes, firmes e em
consonância com o conjunto probatório dos autos, como se depreende do bem lecionado pelo
Dr. RODRIGO FOUREAX, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, autor
do livro “Segurança Pública”, ao discorrer sobre o tema “O Policial como testemunha[1] in
verbis:
[...] Dessa forma, o depoimento policial possui eficácia probatória e o fato de haver
somente depoimentos de policiais na instrução criminal autoriza a condenação penal.
Até que se prove o contrário, ônus que compete à defesa, os depoimentos dos policiais
são idôneos, sobretudo quando não houver nos autos qualquer indício de quebra da
imparcialidade.
Não se deve duvidar da idoneidade do policial, nem da veracidade de seu depoimento,
salvo se, de alguma forma, contrariar os elementos probatórios constantes nos autos
ou, por qualquer motivo, não for digno de credibilidade. Para isso, deve apresentar
versões conflitantes em pontos relevantes ou marcantes, ou até mesmo a notória
combinação de depoimentos, nos quais tudo se encaixa perfeitamente, mesmo que a
ocorrência policial seja complexa, com vários fatos e já tenha transcorrido tempo
considerável.
É natural que em depoimentos policiais, sobretudo por atuarem diuturnamente em
ocorrências, haja pequenas divergências que não comprometam a veracidade e a
harmonia das provas produzidas na instrução criminal. Isto, inclusive, pode ser um
indicativo de que os policiais falam a verdade. Obviamente, cada caso deve ser
analisado pelo juiz. (Grifo nosso.)
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em voto-vista, nos autos do AResp 1936393, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Dr.
JOEL ILAN PACIORNIK, em voto divergente, afirmou que não se deve supervalorizar,
tampouco desvalorizar, o testemunho do policial.
Acrescenta que essa prova testemunhal deve ter o mesmo valor de qualquer outro testemunho
trazido aos autos.
Afirma o Magistrado que cabe ao Juiz do feito avaliar o conteúdo junto com os demais
elementos dos autos para determinar a importância da prova. Isso seria feito com base em
elementos como coerência interna e externa, credibilidade, verossimilhança, corroboração
com conjunto probatório e circunstâncias.
O fato de uma condenação criminal fundamentar-se, também, em depoimentos prestados por
policiais civis que atuaram no caso em nada desmerece, fragiliza ou torna ilegítimas as
afirmações sobre os fatos de conhecimento trazidos em juízo por essas testemunhas.
[...]
Ademais, não foi possível constatar nos autos, nem foi apresentado ou demonstrado pela
defesa qualquer indício, por mais embrionário que fosse, que sinalizasse a existência de
questões de ordem pessoal por parte dos depoentes (policiais) contra o acusado, que tivessem
a capacidade de conspurcar os depoimentos dessas testemunhas, tornando-os parciais ou
descompassados da realidade que ambos vivenciaram.
Nesse sentido, entendo que não estamos diante de um ‘falso testemunho’ prestado pelos
agentes com o objetivo de imputar uma falsa acusação ao Apelante, mas sim de uma
reconstituição real dos acontecimentos presenciados pelos policiais durante a primeira fase da
persecução penal. [...]
Frise-se que, solidificando a doutrina acostada ao preciso Acórdão, neste caso, o
relato policial foi corroborado por outros elementos de prova. O Auto de Exibição e
Apreensão (Processo relacionado: IPM nº 7000181-87.2018.7.12.0012, evento 1, doc. 3, fls.
9-18); o Termo de Entrega do veículo (Processo relacionado: IPM nº 7000181-
87.2018.7.12.0012, evento 1, doc. 4, fl. 21); o Auto de Avaliação (Processo relacionado: IPM
nº 7000181-87.2018.7.12.0012, evento 1, doc. 3, fls. 26-31 e doc. 4, fls. 1-3); o registro de
propriedade do carro utilizado no delito (conforme consignado no Relatório Policial) e o
reconhecimento produzido em sede inquisitorial (Processo relacionado: IPM nº 7000181-
87.2018.7.12.0012, evento 1, doc. 4, fls. 18-20) reuniram provas que excederam as
necessárias para a justa condenação.
Destaca-se que as declarações das vítimas em sede de IPM têm grande
relevância, pois as oitivas ocorrem em datas bem mais próximas dos fatos. Ressalte-se que,
neste caso, essas declarações têm nítido respaldo nas demais provas e indícios, os quais
interligam-se para consolidar a culpa do agente.
Diante da solidez dessas declarações do IPM com as demais provas reunidas em
Juízo, as testemunhas ganham credibilidade para reforçar a condenação do agente.
A desconsideração dessa prova relevante - ainda que colhida em sede
inquisitorial - seria, em última análise, o abandono da busca da verdade real para a melhor
solução do Processo, restringindo sobremaneira o universo apto à formação da convicção
motivada do julgador.
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Seguramente, afastar essas provas - quando relevantes - afeta negativamente a
prestação jurisdicional, a qual deve estar fielmente dedicada à proteção da sociedade.
Ademais, além das provas colhidas em sede do IPM, há depoimentos prestados
perante o Juízo que confirmaram a empreitada criminosa. Logo, a união das provas
inquisitoriais e das demais colhidas em Juízo torna-se essencial para o convencimento do
julgador.
Para além, o Voto divergente questionou a ausência da solicitação de orçamento
mecânico para o veículo Golf. Todavia, em muitos casos, os orçamentos realizados em
pequenas oficinas são feitos de maneira informal, sem qualquer registro. Assim, a ausência de
documentação probante acerca da avaliação prévia do serviço, para o veículo Golf de cor
azul, requerido pelo embargante, não invalida as informações fornecidas pelo dono da
oficina, na fase pré-processual.
É comum que um proprietário de carro, sem seguro [já que normalmente as
seguradoras solicitam 3 (três) estimativas], busque orçamentos em diferentes oficinas para
comparar preços antes de escolher a melhor opção. Após essa pesquisa, ele assume a
contratação mediante o orçamento combinado e os serviços, a serem prestados na oficina,
serão registrados em documento hábil. Esse não é o caso dos autos, pois o embargante apenas
usou de um estratagema para se aproximar da oficina.
A particularidade do automóvel em questão (Golf azul) foge do comumente
encontrado. Essas características não passariam despercebidas pelos funcionários da oficina,
caso notassem o veículo estacionado nas proximidades do estabelecimento, momentos antes
do roubo, após terem atendido o seu condutor anteriormente.
A suspeita dos ofendidos, inclusive, foi registrada no B.O (Processo
relacionado: IPM nº 7000181-87.2018.7.12.0012, evento 1, doc. 2, fl. 5), o que foi
fundamental para o desdobramento do caso e recuperação do veículo Ford Ranger
pertencente ao Exército. Sem essa informação, não teria como os policiais chegarem ao
veículo e, consequentemente, ao réu.
Por fim, o exame pericial da viatura, após a sua recuperação, poderia influenciar
na colheita de outros elementos de prova, como impressões digitais. Todavia, diante do
arcabouço dos autos, a perícia seria dispensável, porquanto a culpabilidade está clara e a
materialidade pôde ser demonstrada por outros meios.
Assim, o acervo probatório dos autos é suficiente e seguro para demonstrar a
responsabilidade criminal do embargante.

1.6 – Conclusão
A conduta praticada pelo réu é típica, antijurídica e culpável, inexistindo
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. A autoria é inconteste e a materialidade restou
bem caracterizada.
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As provas testemunhais, somadas ao reconhecimento produzido em sede
inquisitorial e ao depoimento contraditório do próprio agente, atestam sobejamente que a
conduta foi criminosa, perfazendo todas as elementares típicas do crime previsto no art. 242,
§ 2º, incisos I e II, do CPM.
Essa prática criminosa não afeta apenas o patrimônio material, mas também
compromete a integridade e eficácia das Forças Armadas no desempenho da sua missão
constitucional.
O roubo de veículo militar representa a violação da confiança pública e a
ameaça aos meios necessários para as Forças Armadas cumprirem o seu mister
constitucional. Essa perda não se restringe ao bem material, pois impacta diretamente a
capacidade operacional das tropas, prejudica o cumprimento dos seus deveres e, em última
análise, enfraquece a proteção da sociedade.
O Estado Juiz deve punir o infrator por sua ação, não para satisfazer,
estritamente, o interesse dos militares, como algum incauto e desavisado intérprete poderia
entender, mas sim o de toda a sociedade, a qual deseja tutelar os essenciais serviços prestados
pelas Forças Armadas, última ferramenta de sua defesa.
Nessa base, o Acórdão não merece reparos.

1.7- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União, em favor
do civil Clauber Ferreira Magalhães, e em manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
o Acórdão atacado.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367085v3 e do código CRC c56292bf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 9/12/2024, às 22:21:23
7000528-82.2024.7.00.0000
40001367085 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR